Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704270-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HERNANI FONTENELE VIEIRA, MARIA JACQUELINE COSTA FONTENELE VIEIRA AGRAVADO: BARBARA GOMES SANCHES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu a liminar de despejo postulada pelos recorrentes, condicionando-a ao oferecimento de caução no valor de 3 (três) aluguéis (R$ 3.600,00). Este Relator deferiu a liminar postulada pelo agravante. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, que julgou procedentes os pedidos (ID no 132495316). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que deferiu em termos o pedido de liminar. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2022 15:44:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator